Tribunal: TJMT
Processo: 0005082-62.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, § 2o, II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA – QUADRO DELITO FORA DA NORMALIDADE - REDUÇÃO DA PENA INICIAL - 2. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo a negativação equivocada de circunstâncias judiciais, deve-se aproximar a pena-base do seu mínimo legal, a fim de que não seja desajustada e exagerada.
In casu, as circunstâncias do crime foram negativadas, em razão do réu ter se valido do auxílio de comparsa, para mediante violência e grave ameaça, roubar vítimas idosas. A conduta ardilosa e extremamente covarde, tornam o quadro delitivo, anormal, exigindo maior reprovabilidade na dosagem da pena.
A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005082-62.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RENAN LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 071.305.451-43 (APELANTE), GONCALO MONTEIRO MACIEL DA SILVA - CPF: 041.624.981-72 (VÍTIMA), CAROLINA ELEUTERIA MONTEIRO DA SILVA (VÍTIMA), LILIANE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 325.716.311-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO VINICIUS RODRIGUES - CPF: 061.403.391-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA (ARTIGO 157, § 2o, II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE NEGATIVADA – QUADRO DELITO FORA DA NORMALIDADE - REDUÇÃO DA PENA INICIAL - 2. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Deve o magistrado, fazer uso dessa gama de elementos para dosar a pena-base de forma equilibrada. Havendo a negativação equivocada de circunstâncias judiciais, deve-se aproximar a pena-base do seu mínimo legal, a fim de que não seja desajustada e exagerada.

In casu, as circunstâncias do crime foram negativadas, em razão do réu ter se valido do auxílio de comparsa, para mediante violência e grave ameaça, roubar vítimas idosas. A conduta ardilosa e extremamente covarde, tornam o quadro delitivo, anormal, exigindo maior reprovabilidade na dosagem da pena.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por RENAN LUCAS DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, tipificado no artigo 157, § 2o inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O recorrente, em suas razões recursais, busca a redução da pena-base do crime de roubo para o mínimo legal, e o não pagamento das custas processuais.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, é
desprovimento do apelo
defensivo

É o relatório.

VOTO RELATOR

Primeiramente, tenho que não havendo irresignação do apelante/condenado quanto a autoria e materialidade delitivas, passo à análise dos pontos contestados nas razões recursais.

Consta dos autos, que no dia 09/02/2019, por volta das 21h05min, em uma residência particular, situada na Rua Vicente Pereira Leite, no. 243, centro, no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, o réu juntamente com outro acusado, agindo em comunhão de desígnos e mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu coias alheias móveis pertencentes as vítimas Gonçalo Monteiro Maciel da Silva, Carolina Eleutéria Monteiro da Silva e Liliane Monteiro da Silva Miranda.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Busca o recorrente, a alteração da dosimetria de pena, com a fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo previsto em lei.

A dosimetria se desenhou nos seguintes termos:

"Analisando as circunstancias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é primário.

Sobre a
conduta social
nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Sobre a
culpabilidade
do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, do Codigo Penal, é licito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavoravel..

Sobre as
circunstâncias do crime
percebo que o Réu praticou o delito em companhia de mais um homem, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável que a presença de dois sujeitos armados diminuiu em muito as chances de defesa da vitima, inclusive o réu e seu comparsa amarram as vítimas idosas enquanto subtraiam os objetos da casa, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona a execução.

O
comportamento das vitimas
em nada contribuiu para o delito.

No que se refere as
consequências do crime
situam-se dentro da normalidade para este tipo de conduta.

Assim, consideradas as circunstancias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput)." (sic)

Conforme observo, foram negativadas as circunstâncias do crime, sendo a pena-base exasperada em 06 (seis) meses de reclusão além do mínimo legal, resultando na pena inicial de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da referida circunstância negativada, tenho que possui fundamentação hábil para sustentar a negativação e consequente exasperação da pena primária, vez que ao fundamentar que o réu praticou o delito em companhia de mais um homem, sendo que tal participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável que a presença de dois sujeitos armados diminuiu em muito as chances de defesa da vitima, inclusive o réu e seu comparsa amarram as vítimas idosas enquanto subtraiam os objetos da casa, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona a execução.

Entendo que o fato de ter ocorrido a ação criminosa em mais de uma pessoa, com a utilização de arma e mediante violência e grave ameaça às vítimas que são idosas, é condição suficiente para exasperação da pena-base, visto trazer para o quadro delitivo abordado, uma situação "fora do normal" para esse tipo de crime, uma vez se tratavam de vítimas com um caráter de fragilidade acentuado, denotando-se inclusive o elemento da covardia por parte do apelante/réu e o comparsa.

Reitero, as circunstâncias do crime foram negativadas, em razão do réu ter se valido do auxílio de comparsa, para mediante violência e grave ameaça, roubar vítimas idosas. A conduta ardilosa e extremamente covarde, tornam o quadro delitivo, anormal, exigindo maior reprovabilidade na dosagem da pena.

Assim, mantenho negativa das circunstâncias do crime, mantendo o acréscimo de 06 (seis) meses na pena-base.

Tendo em vista não haver razões para alterar as penas secundária e final, mantenho a reprimenda corpórea do apelante/condenado em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei no. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020